Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos elaborados na inicial para: I) rescindir o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes; II) declarar a inexistência do débito de R$ 90,58, referente à fatura em nome da autora, vencida em 08/06/2021; III) condenar a ré a restituir à autora a importância de R$ 535,65 (quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), em dobro, a ser atualizada desde o desembolso (08/07/2021) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em suas razões, alega a recorrente que as cobranças indevidas e o registro da dívida no Serasa refletiram no seu score e trouxeram prejuízo de ordem moral. Requer a reforma da sentença e a procedência da reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados atestam a hipossuficiência da autora. Contrarrazões apresentadas (ID 37640532).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

4. A cobrança indevida e o registro do nome da autora no programa “Serasa Limpa Nome” apesar de trazerem aborrecimentos e transtornos não tem o condão de causar danos à honra, à imagem ou à vida privada da recorrente. Além disso, a negativa de cartão de crédito juntada no ID 37640493 não demonstra se está relacionada à dívida pendente.

5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.